Tribunal: TJDFT
Processo: 0744531-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744531-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERRA BONITA IMOVEIS LTDA - EPP AGRAVADO: CARLOS FRANCA PEREIRA - MOVEIS USADOS - ME, USADAO TEM DE TUDO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo liquidante Serra Bonita Imóveis Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu a retomada do curso da liquidação de sentença promovida em face de Carlos França Pereira Material de Construção e outro, processo 0705135-81.2022.8.07.0010. O recorrente impugna a seguinte decisão: “1. Trata-se de liquidação de sentença, relativa a valores de aluguel referente ao imóvel objeto da lide. Verifica-se que o feito encontra-se suspenso, em razão da interposição de agravo de instrumento que discute sobre o valor da avaliação do bem, impedindo, por ora, o prosseguimento do feito. Ante o decurso de longo prazo da demanda a indicação de que o imóvel esteja em condições diversas ao início da locação e o fato de o locador não ter mais interesse na manutenção do contrato, deverá ser autorizada a entrega da chaves após o cumprimento de mandado de verificação no imóvel. Assim, EXPEÇA-SE MANDADO DE VERIFICAÇÃO DO IMÓVEL localizada em CL-203, LOTE B7, SANTA MARIA, BRASÍLIA-DF CEP 72503-222, em que o oficial de justiça deverá fazer relatório sobre o imóvel, indicando a situação de cada cômodo, bem como eventual terreno, com a realização de algumas fotografias. Após a entrega do laudo, o requerido poderá devolver as chaves. Intime-se.” “[...] Os embargos de declaração devem lastrear-se nos pressupostos de vícios do julgado elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, limitados a sanar determinados defeitos, sendo que a omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. E contradição somente ocorre quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Analisando as alegações do embargante, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos requisitos para dar provimento aos embargos, não sendo este o meio recursal cabível para modificação da decisão, ante o evidente inconformismo do autor. Verifica-se que a decisão restou clara ao esclarecer a impossibilidade de realizar o cálculo do valor da ocupação do imóvel, em razão de que o objeto do agravo é justamente a avaliação do imóvel objeto do cálculo, descabendo assim o prosseguimento do feito, como outrora já informado. Desse modo, conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, para, no mérito, rejeitá-los. Sem multa por litigância de má-fé, haja vista não verificados os requisitos dos artigos 80 e 81 do CPC.” Em resumo, afirma que há duas demandas entrelaçadas, sendo que uma tramita na 5a Vara da Fazenda Pública, processo 0701124-24.2018.8.07.0018 e o feito de origem, processo 0705135-81.2022.8.07.0010. Alega que na ação que tramita na 5a Vara da Fazenda Pública os agravados postulam a indenização por benfeitorias no imóvel adquirido pelo agravante, tendo sido depositada em juízo a quantia de R$ 849.644,67, atualmente em R$ 921.835,75. Alega que naquele feito houve interposição de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, processo 0724397-76.2024.8.07.0000, ainda pendente de julgamento. Sustenta que na origem o agravante obteve provimento no sentido de compensar o seu crédito relativo à fruição do bem com o valor devido cobrado no processo 0701124-24.2018.8.07.0018, a título de benfeitorias. Alega que o acórdão no agravo de instrumento 0754998-02.2023.8.07.0000 definiu que a avaliação do imóvel deve recair sobre a área total, e que não obstante a oposição de embargos de declaração, não há impedimento para o prosseguimento do feito, considerando que não há efeito suspensivo. Entende que o feito deve prosseguir independentemente do trânsito em julgado do acórdão do agravo de instrumento 0754998-02.2023.8.07.0000, para permitir a compensação do seu crédito, estimado em R$ 470.470,36, com o valor que deve na outra ação, evitando que os agravados façam o levantamento da quantia depositada judicialmente. Requer: a) a concessão de "Efeito Suspensivo" ao recurso para determinar a retomada do cumprimento de sentença e, ao fim, a reforma da decisão impugnada; b) o julgamento em conjunto do presente agravo de instrumento com o agravo de instrumento 0724397-76.2024.8.07.0000, interposto no processo 0701124-24.2018.8.07.0018, pois há entre os pedidos a discussão sobre a compensação dos valores; c) que seja determinada a compensação de créditos do agravante e agravados; d) que seja determinada a retenção de valor suficiente para a realização da compensação. Preparo em ID 652760240-65276025. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em liquidação de sentença (art. 1.015 Parágrafo único, CPC). Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os arts. 995, e 1019, I, do CPC autorizam a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Da suspensão do processo por prejudicialidade. Na forma do artigo 921, inciso I, CPC, suspende-se a execução nas hipóteses dos artigos 313 e 315, no que couber. Dispõe o artigo 313, inciso V, alínea “a”, suspende-se o processo quando o provimento de mérito “depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”. O recorrente impugna a decisão que suspendeu o processo de origem por prejudicialidade em relação ao agravo de instrumento interposto em que se discute a avaliação do imóvel. Na origem trata-se de liquidação e cumprimento de sentença relativa a valores de aluguel do imóvel adquirido pela agravante por meio de licitação pública em que se sagrou vencedora. Os réus, agravados, eram (são) ocupantes do imóvel. A sentença condenou os agravados ao pagamento de aluguel pela fruição do imóvel até a efetiva imissão na posse do bem (ID 128702806, processo de origem). Na fase de liquidação, o Juízo processante determinou a avaliação do imóvel referente à terra nua, a fim de se apurar o valor do aluguel pleiteado pelo agravante. O Juízo processante homologou o laudo de avaliação (id 176152137, processo de origem), porém houve a oposição de embargos de declaração e a interposição de agravos de instrumento, indicando a controvérsia instaurada entre as partes em relação à avaliação do imóvel. Não obstante a definição no julgamento do agravo de instrumento 0754998-02.2023.8.07.0000 acerca das perdas e danos devem corresponder ao valor locatício do imóvel sem as acessões e benfeitorias (terra nua), o acórdão ainda não transitou em julgado e houve oposição de embargos de declaração. As circunstâncias do caso em que as partes controvertem acerca de questão essencial ao prosseguimento da liquidação da sentença recomendam a suspensão do curso do processo até que seja ultimado o julgamento dos recursos pendentes. De outra parte, não restou evidenciado o risco de dano irreparável para justificar a concessão da medida. Não há indícios de que a futura execução do valor apurado em liquidação será frustrada ou a compensação dos créditos restará inviabilizada. Assim, não vislumbro ser o caso de se determinar o prosseguimento do feito de origem, de modo que não há amparo para a concessão da medida. Do julgamento em conjunto dos agravos de instrumento. O recorrente requer o julgamento em conjunto do presente agravo de instrumento com o agravo de instrumento 0724397-76.2024.8.07.0000, interposto no processo 0701124-24.2018.8.07.0018, autuado em 14/06/2024, cuja relatoria coube ao Desembargador James Eduardo Oliveira, que é prevento para os feitos posteriores (art. 930 Parágrafo único CPC), mas estava afastado por ocasião da distribuição do presente agravo de instrumento. Uma das discussões no agravo de instrumento em destaque envolve a compensação de créditos, oriunda da liquidação da sentença proferida no processo 0742576-94.2020.8.07.0001, que se processa nos autos 0705135-81.2022.8.07.0010, de origem. A fim de se evitar decisões conflitantes, é recomendável a reunião dos agravos de instrumento para eventual julgamento simultâneo pelo Relator prevento. Por fim, os pedidos de compensação dos créditos e reserva de numerário serão examinados por ocasião do julgamento do recurso, pois não integram o requerimento de efeito suspensivo. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Intimadas as partes, encaminhe-se o processo para o Desembargador James Eduardo Oliveira. Brasília/DF, 6 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e